Tribunal: STF
Processo: ARE 1381602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS — ECT. EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOB A FORMA DE PRIVILÉGIO POSTAL NÃO AFETADO. ENTREGA DAS GUIAS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA E DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO POR AGENTES MUNICIPAIS. REGULARIDADE. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 46, asseverou que o serviço postal é serviço público consistente no ‘conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado’ a ser prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT em regime de exclusividade desenvolvido sob privilégio postal. Na ocasião, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 42 da Lei 6.538/1978 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9° da referida norma.



     II - De acordo com a interpretação fixada na ADPF 46, ‘a prestação exclusiva pela União da atividade postal limita-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência-agrupada, nos termos do artigo 9° da Lei 6.538/78, não abarcando a distribuição de boletos (boletos bancários, contas de água, telefone, luz), jornais, livros, periódicos ou outros tipos de encomendas ou impressos...’, de modo que a entrega das guias de arrecadação tributária e das faturas de água e esgoto promovida pelos agentes municipais no âmbito territorial do município não viola a exclusividade exercida em situação de privilégio postal pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tampouco os arts. 21, X, da Carta Política de 1988 e 9° da Lei 6.538/1978. Precedentes do STJ pelo rito do art. 543-C do CPC e deste Tribunal. I



    II — Apelação da ECT a que se nega provimento.”



    Os embargos declaração opostos foram rejeitados (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 21, X, e 22, V, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 15) :



     “Apesar de reconhecida no v. acórdão recorrido a exclusividade da ECT na prestação do serviço postal, corroborando o entendimento já exarado por esse e. Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF nº 46, entendeu-se, em contrariedade ao quanto já estabelecido por essa e. Corte Suprema, que a entrega de guias de arrecadação tributária e faturas de água e esgoto por agentes municipais, sem intermediação de terceiros, não configuraria violação ao serviço postal.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 29, pp. 18-19):



     “Trata-se o caso, pois, de uma violação ao privilégio postal da ECT, insculpido nos arts. 21, X e 22, V da CF/88, porquanto a entrega de ‘carta’, serviço postal exclusivo, que não pela ECT, macula a legislação bem assim o entendimento jurisprudencial assente sobre a questão, lesando, por conseguinte, os cofres da ECT e, pois, todo o serviço postal, que somente logra a sua prestação exclusiva de modo adequado e a preços módicos em razão do privilégio que lhe foi garantido.”



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279, 283 e 400 do STF (eDOC 31).



    Em 30.06.2022, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto do RE 667.958-RG (Tema 527), Relator Ministro Gilmar Mendes, em que se discute a possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do referido RE, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 38).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



     “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8).



     Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). (...)’ 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



     Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do RE 667.958-RG, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente